Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-67.2016.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003315-67.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO GABRIEL DE OLIVEIRA (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 248.303.698-84 (ADVOGADO), ANDRESSA SANDRIELE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 453.642.078-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA ANTES DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – INEQUÍVOCA SITUAÇÃO
DE FLAGRÂNCIA – ENTRADA DO IMÓVEL FRANQUEADA PELA CONVIVENTE – DELITO PERMANENTE –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL – UMA DAS ARMAS SE TRATA DE MERA ESPINGARDA DE PRESSÃO – DESPROPÓSITO – ARMA MODIFICADA PARA CALIBRE .22 – EFICAZ PARA EFETUAR DISPARO DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – ARMA FORA DO ALCANCE E DISMUNICIADA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – ALEGAÇÃO DE MERO SOUVENIR DA PISTOLA CALIBRE .36 – IMPERTINÊNCIA – ARMA EFICAZ PARA PRODUÇÃO DE DISPAROS –

REDUÇÃO
DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – APELO DESPROVIDO.

Apesar de o artigo 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, apresentando natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, essa retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional, além do que já houve inclusive prolação de sentença condenatória.

Não há falar em violação de domicílio,
pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio
mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5º, inciso XI). Tendo em vista que os policiais militares foram acionados pela convivente do apelante, apresentando situação de aparente flagrância em relação à supostas ameaças advindas daquele, e ela franqueou a entrada na residência, inclusive indicando o local em que as armas estavam guardadas, tem-se
flagrante ação delituosa, o que autoriza sacrificar à inviolabilidade do domicílio.

Inócua a pretensão absolutória formulada sob o pálio de atipicidade da conduta, consistente na alegação de que uma arma era de pressão e que a outra seria mero souvenir, tendo em vista que a primeira foi modificada para calibre .22, demonstrando-se eficaz para a produção de disparos, além do que a condição de objeto de recordação da pistola calibre .36, que também se mostrou apta para a produção de disparos, não encontra amparo em nenhum elemento probatório, e, por fim, ainda houve apreensão de um revólver calibre .38, também apto e eficaz para produção de disparos, de modo que pouca importa o resultado, tendo em vista que se trata
de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente esteja na posse da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Uma vez demonstrado que o indivíduo apresentava boa situação financeira, à época dos fatos, recebendo considerável salário mensal, a aplicação do valor unitário, em relação à pena pecuniária – dias-multa –, acima do mínimo legal, encontra-se justificado, mormente quando não apresentada qualquer impossibilidade de arcar com o pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0003315-67.2016.8.11.0010, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara,
Osvaldo Gabriel Oliveira
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, pois, de um lado, julgou extinta a punibilidade do acusado, em relação a prática do ilícito de ameaça, em razão da incidência do fenômeno da prescrição, e, de outro, o condenou pela prática do crime de posse ilegal de munições e armas de fogo, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, na proporção de 18/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em pagamento equivalente a 12 salários mínimos,
a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n. 05/2015 da CGJ.

Por intermédio de sua defesa constituída,
Osvaldo Gabriel Oliveira
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 159355678), em caráter preliminar, que sejam declaradas nulas as provas obtidas na fase investigatória, porquanto os policiais militares que atuaram na ocasião, sem qualquer autorização e sem o mínimo respaldo legal, simplesmente invadiram seu domicílio.

Ainda em caráter preliminar, suscita a nulidade processual, pelo fato de que o
parquet
não ofereceu o acordo de não persecução penal, devendo os autos serem remetidos ao representante ministerial para a proposta prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pede a absolvição, invocando a atipicidade da conduta, sobre três vertentes: a) uma das armas apreendidas – carabina calibre 22 era mero artefato de “pressão”, não se enquadrando no conceito de arma de fogo; b) o “pistolão Boito”, calibre 36, era mero
souvenir,
objeto de recordação de seu falecido pai; e, c) o revólver calibre 38 estava desmuniciado e fora do seu alcance, o que implica dizer, sob a ótica defensiva, que não há qualquer lesividade ao bem jurídico tutelado.

Alternativamente, pugna pela redução do valor estipulado aos dias-multa para o mínimo legal – 1/30, e, por fim, a restituição do “pistolão boito, calibre 36, por se tratar de herança de seu falecido pai.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 164938404), rebatendo os argumentos defensivos, e pugnado pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminares: 1.1. Requestada nulidade de todas as provas obtidas no processo, com consequente absolvição do réu, sob o fundamento de ilegalidade na busca domiciliar - insubsistência – existência de fundada suspeita - presença de justa causa para a entrada na residência - crime permanente – estado de flagrância – dispensabilidade de mandado - busca que resultou na apreensão de arma de fogo de uso restrito – 1.2. Almejada remessa do processo ao Ministério Público, a fim de ser oferecido acordo de não persecução penal – inviabilidade – jurisprudência pátria robusta no sentido de ser possível a aplicação retroativa do aludido acordo, contudo restrito aos casos onde não houve o recebimento da denúncia - in casu, como já efetivado o recebimento da inicial acusatória e encerrada a instrução criminal, não há motivo para os autos serem remetidos ao órgão do Parquet – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado – insubsistência – crime de mera conduta – tipicidade configurada – “[...] tese absolutória por atipicidade da conduta, pela mera razão de a arma estar desmuniciada, não encontra respaldo na jurisprudência predominante no STJ, haja vista a compreensão de se tratar de crime de mera conduta. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” [STJ – AgRg no AREsp nº 1998093/MG - Sexta - Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J.: 22.02.2022] – 2.2 Requestada a redução da fração empregada na pena de multa – inadmissibilidade – fração arbitrada a título de multa foi aplicada levando em consideração a boa situação econômica do apelante – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 173057150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Tendo em vista a ausência de vícios na prestação jurisdicional, e, presente os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Osvaldo Gabriel Oliveira
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“1º FATO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Consta do incluso procedimento policial, que na data de 13/03/2016, por volta das 17h, na Rua Caiçara, nº 2061, Bairro Centro, nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado OSVALDO Gabriel de Oliveira manteve sob sua guarda arma de fogo e munição, no interior de sua residência, sendo: uma carabina de calibre .22, um pistolão Boito de calibre .36, e, um revólver Taurus de calibre .38 special, assim como, 06 cartuchos de munição de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Laudo Pericial Criminal de fls. 29/34-IP.

2º FATO – AMEAÇA

Consta dos autos que no mesmo dia, hora e local do 1º fato, o denunciado OSVALDO Gabriel de Oliveira, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra mulher, ameaçou a vítima Andressa Sandriele da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, à medida que pegou uma arma e disse que a mataria.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo, que a vítima Andressa convivia há 3 anos com o réu OSVALDO que era muito agressivo.

Desta forma, no dia dos fatos, após um desentendimento do casal, a vítima foi para a varanda de sua casa com a intenção de evitar brigas, mas o denunciado estava muito exaltado. Portanto, em posse de uma arma, se direcionou a vítima, dizendo que a mataria, então, Andressa fugiu e acionou a polícia.

(...)

Ato contínuo, a polícia militar chegou ao local e constatou a veracidade dos fatos. Assim, realizaram buscas dentro da residência e encontraram três armas, sendo uma dentro do guarda-roupa (pistolão Boito de calibre .36), outra no quarto de visita (carabina de calibre .22) e a última estava escondida nas plantações de hortaliças, na parte dos fundos da residência (revólver Taurus de calibre .38 special).”
(Id. 145709790, pp. 2-3).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, pois, de um lado, julgou extinta a punibilidade do acusado, em relação a prática do ilícito de
ameaça
, em razão da incidência do fenômeno da prescrição, e, de outro, o
condenou pela prática do crime de

posse ilegal de munições

e armas de fogo
, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, na proporção de 18/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em pagamento equivalente a 12 salários mínimos,
a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n. 05/2015 da CGJ.

I – PRELIMINARES

a) No inconformismo manifestado pela defesa, almeja-se, em caráter
preliminar
,
que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao
parquet
, para o oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

É evidente que não lhe assiste razão na pretensão.

Como se sabe, a Lei n.
13.964
/2019 que
passou a viger no final de janeiro do ano de 2020
, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime”, introduziu ao
Código de Processo Penal
o instituto do
Acordo de Não Persecução Penal
, previsto no artigo
28-A
daquele
Codex,

verbis
:

“
Art. 28
-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...).”

Primeiramente, é importante ressaltar que, de acordo com os Tribunais Superiores, pode-se efetuar o acordo de não persecução penal (ANPP) a fatos ocorridos antes da introdução da Lei n. 13.964/2019, porém
, desde que não recebida a denúncia –
circunstância essa que inviabiliza, no caso, a aplicação do benefício, sobretudo porque a denúncia já havia sido recebida em 13.8.2018.

Sem delongas, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(AgR no HC 191464/SC, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 11.11.2020, publicado no DJe em 26.11.2020).

No mesmo sentido:

“(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal. (...) 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 625.609/SP – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º.12.2020, DJe 7.12.2020).

Convém acrescentar que apesar de o artigo 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, isto é, apresentar natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, tal retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional, e a situação,
in casu,
ainda se agrava, visto que já houve inclusive prolação de sentença condenatória.

Ademais, ainda que fosse possível a aplicação do instituto, ou seja, desconsiderando o recebimento da denúncia, observa-se das declarações inquisitoriais que o apelante não confessou formalmente o ilícito, pois permaneceu em silencia na esfera policial, não preenchendo, portanto, naquela ocasião, os requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, concluo como inviável na hipótese em apreço a aplicação do acordo de não persecução penal, razão pela qual
rejeito
essa preliminar.

b) Prossegue a defesa, em caráter preliminar, pugnando pela nulidade das provas obtidas na fase investigatória, porquanto os policiais militares que atuaram na ocasião, sem qualquer autorização e sem o mínimo respaldo legal, simplesmente invadiram seu domicílio.

Novamente sem razão.

Como se observa do conteúdo do caderno investigativo, mais precisamente pelo que retrata o boletim de ocorrência (Id. 145709790, pp. 16-18), que por sua vez se reporta às declarações inquisitoriais dos agentes estatais, tem-se que a senhora Andressa Sandriele da Silva, convivente de Osvaldo, ora apelante,
“havia ligado pedindo socorro”
, diante das supostas ameaças perpetrada pelo companheiro, inclusive com emprego de arma de fogo, e, chegando no local, os policiais perceberam que o indivíduo estava bastante alterado, e ofereceu resistência para acompanha-los até a sede policial para prestar os esclarecimentos necessário, fazendo-se necessário solicitar o apoio de outros policiais, e, após contê-lo, a vítima indicou o local em que as armas estariam guardadas.

Destaco excertos das declarações inquisitoriais da vítima Andressa:

“(...)
a declarante saiu para a varanda da casa para evitar brigas, pois o declarante estava dizendo que iria matá-la, momento em que percebeu que OSVALDO GABRIEL estava portando uma arma de fogo e vindo em direção a declarante; QUE, a declarante correu e chamou a polícia militar (...).”
(Id. 145709790, pp. 20-21).

Resumidamente, sem grandes esforços hermenêuticos, verifica-se
que,
apesar de já existir, em tese, situação de flagrância pretérita, em razão das supostas ameaças, confere-se da dinâmica apresentada pelas provas inquisitoriais, a legitimidade na atuação dos policiais que atenderam a ocorrência, pois a própria ofendida, na condição de convivente do apelante, autorizou o ingresso dos policiais na residência, inclusive indicando onde estavam guardadas as armas que foram apreendidas.

Vale dizer que, apesar de a vítima ter se retratado na fase judicial, não há falar em ilegalidade das provas produzidas, a uma porque a sua retratação em relação ao crime de ameaça, não macula as declarações inquisitoriais e judiciais dos agentes estatais.

Desse modo, não há falar em violação de domicílio, pois em casos de flagrante delito a Constituição Federal autoriza a entrada no imóvel mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5º, inciso XI).

Importante esclarecer que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios, que, no caso, foi o próprio pedido de socorro da vítima, num primeiro momento, e a autorização dessa para a entrada na residência.

Não se trata, portanto, de mero juízo de probabilidade da ocorrência de crime, mas de flagrante ação delituosa, ou seja, de juízo de certeza.

Com efeito, os Tribunais Superiores há tempos sedimentaram o entendimento de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ – HC 474.370/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019, DJe 15.3.2019).

Dessarte, afirmo que não houve violação do domicílio, consoante disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a segunda preliminar.

II - MÉRITO

No mérito, a defesa pede a absolvição, invocando a atipicidade da conduta, sobre três vertentes: a) uma das armas apreendidas – carabina calibre 22 era mero artefato de “pressão”, não se enquadrando no conceito de arma de fogo; b) o “pistolão Boito”, calibre 36, era mero
souvenir,
objeto de recordação de seu falecido pai; e, c) o revólver calibre 38 estava desmuniciado e fora do seu alcance, o que implica dizer, sob a ótica defensiva, que não há qualquer lesividade ao bem jurídico tutelado.

Melhor sorte não lhe assiste na pretensão absolutória.

A materialidade delitiva está evidenciada, considerando o termo do boletim de ocorrência já mencionado (Id. 145709790, pp. 16-18), termo de exibição e apreensão (Id. 145709790, pp. 9-10) e laudo pericial que atestou a eficiências de todas as armas e munições apreendidas (Id. 145709790, pp. 34-44).

Nesse tocante, já adentrando no primeiro ponto de questionamento defensivo, referente à mencionada carabina .22, que, sob sua ótica seria mera espingarda de pressão, entendo que se equivocou em seus argumentos, ou, no mínimo, não compreendeu o conteúdo do laudo pericial.

Sem dificuldades, ficou evidenciado do referido laudo pericial que se trata de espingarda modificada, ou seja, adulterada, e os experts consignaram que
“originalmente tratava-se de uma arma de chumbinho por ação de ar comprimido, porém esta sofreu alterações que a transformaram em calibre .22”
(Id. 145709790, pp. 36-37).

Ademais, aprofundamentos sobre essa questão seriam inócuos, pois como já dito, existem outras armas de fogo e munições que foram apreendidas, de modo que, a meu ver, o apelante foi inclusive beneficiado na aplicação da reprimenda, que considerou uma única prática delitiva.

Seja como for, prosseguindo na análise dos argumentos da defesa, vejo como descabida, igualmente, a alegação de que o “pistolão Boito”, calibre 36, era mero
souvenir,
objeto de recordação de seu falecido pai, razão pela qual também não há falar em atipicidade da conduta.

Com efeito, o laudo pericial sobredito, constatou a eficiência de todas as armas de fogo, inclusive do mencionado “pistolão Boito”, calibre 36, não podendo a defesa utilizar-se do artifício de que se trata de mera recordação deixada pelo falecido pai – fato que sequer é comprovado nos autos – para invocar a atipicidade da conduta.

Portanto, sem delongas, estando demonstrada a eficiência da arma de fogo para a produção de disparos, e uma vez não apresentada qualquer documentação para legitimar a posse, deve a conduta ser considera ilícita, antijurídica e culpável.

Não menos descabida é alegação de que o revólver calibre 38 estava desmuniciado e fora do alcance do apelante, o que implicaria dizer, sob a ótica defensiva, que não há qualquer lesividade ao bem jurídico tutelado.

Na dicção do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, pratica o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido aquele que:

“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”

Assim, da simples leitura do dispositivo em comento, a condenação deve ser mantida, pois, trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente esteja na posse da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal – no caso específico, mantendo sob sua guarda dentro da residência – pouco importando o resultado.

Discorrendo sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, dispõe que:

“É crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar; unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido num único ato) ou plurissubsistente (cometido em vários atos), conforme o meio eleito pelo agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente.”
(Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. rev. atual. ampl. Ed. RT. p. 81).

Ademais, como exaustivamente se sabe, o objetivo principal do Legislador ao criar o Estatuto do Desarmamento foi impedir que os comportamentos previstos nos tipos penais contidos nos artigos 12 e 16, ficando impunes, evoluam até gerarem o dano efetivo à segurança e a incolumidade pública, ou seja, optou-se por punir o perigo antes que este se convole em dano.

Segue o entendimento jurisprudencial:

“I – Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado”
(STJ – AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º.6.2021, DJe 10.6.2021).

A
ssim, tendo sido o apelante surpreendido, mantendo em sua residência, sem autorização legal, três armas de fogo, além de munições, está plenamente configurado o delito tipificado no artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03.

Para que não fique sem registro, apesar de ventilado genericamente o pedido de restituição do
“pistolão boito, calibre 36, por se tratar de herança de seu falecido pai, trata-se de pedido deveras descabido.

A uma, não ficou nem sequer comprovada a licitude do bem, e, a duas, nem sequer demonstrado que, efetivamente, é objeto deixado por seu falecido pai, ou seja, não há nada que demonstre a origem ou propriedade anterior da arma de fogo, e, por questões óbvias, uma vez considerada a ilicitude do objeto, descabe cogitar em restituição.

Por fim, o apelante
pugna pela redução do valor estipulado aos dias-multa para o mínimo legal – 1/30.

No caso, o magistrado singular fixou a pena de multa em 10 dias-multa, ou seja, no mínimo legal, porém, estabeleceu para cada dia o valor de 18/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
“
considerando que o réu afirmou durante a sua oitiva extrajudicial, no ano de 2016, que seu salário atual era de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor este que equivalia a mais de 18 (dezoito) salários mínimos da época do fato.”
(Id. 145717154, p. 11).

Não vejo desacerto na decisão, pois, à época dos fatos, o apelante apresentava possuir boa situação financeira, apresentando-se, na ocasião, como “gerente de motomecanização” e recebia a título de salário mensal, a quantia descrita no seu termo de qualificação policial (Id. 145709790, p. 12), devidamente observado pelo magistrado sentenciante, e, ao menos até o momento, não apresentou qualquer impossibilidade de arcar com o pagamento, a não ser o pedido genérico de sua defesa.

Por derradeiro, quantos aos prequestionamentos defensivos, também todos genéricos, entendo que toda a matéria trazida nas razões recursais foi devidamente analisada, de acordo com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais predominantes nessa Corte e nas Cortes Superiores.

Pelo exposto, portanto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023